Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CHEQUE ESPECIAL. DÉBITO CONHECIDO PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de declaração de inexigibilidade de débito c/c com indenização por danos morais por negativação indevida, sabidamente destituída de fundamento, uma vez que o débito é de conhecimento do autor, fere o dever de lealdade processual e configura tentativa de induzir esse juízo ao erro.
2. O ajuizamento de ação buscando a declaração de inexistência de débito e o pagamento de indenização por dano moral por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pela alteração dolosa da verdade dos fatos, ante a evidência de que a dívida é legítima e de conhecimento do autor.
3. Apelação do autor conhecida e desprovida.